Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ PINTO - CPF: 550.986.491-53 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. REVISÃO JUDICIAL. ENCARGOS DE NORMALIDADE E DE INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas em contratos bancários celebrados entre consumidora e instituição financeira, determinando a revisão dos encargos, a exclusão de valores indevidos, a descaracterização da mora e a restituição simples de quantias pagas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios poderiam ser limitados diante da ausência de apresentação dos contratos e da constatação de abusividade; (
ii
) saber se a capitalização de juros poderia ser mantida sem prova de pactuação expressa; (
iii
) saber se a comissão de permanência seria válida na ausência de demonstração de cobrança isolada; (
iv
) saber se a contratação de seguro prestamista foi voluntária ou configurou prática abusiva; e (v) saber se a descaracterização da mora e a restituição simples dos valores indevidos foram corretamente aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação dos contratos autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme orientação do STJ sobre revisão excepcional quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A capitalização de juros somente é válida quando expressamente pactuada; a não apresentação dos instrumentos contratuais impede sua comprovação, impondo-se o afastamento.

5. A comissão de permanência exige demonstração de cobrança isolada, sem cumulação com outros encargos, ônus probatório que incumbia ao banco e não foi atendido.

6. A cobrança de seguro prestamista, sem prova de contratação voluntária, caracteriza venda casada, conduta vedada pelo CDC.

7. O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora.

8. A restituição simples decorre da ilicitude dos valores cobrados, inexistindo exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação dos contratos bancários autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e impede o reconhecimento da capitalização de juros. 2. A comissão de permanência somente é válida quando comprovada sua cobrança isolada, sem cumulação com outros encargos. 3. A contratação de seguro prestamista sem comprovação de voluntariedade configura prática abusiva. 4. O reconhecimento da abusividade dos encargos de normalidade descaracteriza a mora.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, V e VIII; 14; 39, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 472 e 539; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, 4a Turma, j. 17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.645.087/MG, 3a Turma, j. 28.10.2024; TJMT, N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO

S
/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Cínthia Barros de Oliveira, Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1006338-66.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DA CRUZ PINTO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais nos contratos bancários entabulados entre as partes, determinando a revisão dos encargos aplicados, a exclusão de valores considerados indevidos, a descaracterização da mora, a proibição de negativação e a restituição de valores pagos, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID.
328176387
).

Em suas razões (ID. 328176391), o
BANCO

Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a abusividade das cláusulas contratuais sem a devida comprovação técnica e documental
, s
ustenta
ndo
que não houve demonstração de excessos nos juros remuneratórios pactuados e que a capitalização dos juros é plenamente válida e usual no sistema financeiro, desde que prevista contratualmente.

Defende
, ainda, que as tarifas cobradas são lícitas e autorizadas pelo Banco Central, e que inexiste qualquer ilegalidade na contratação de seguros ou planos de previdência, afastando a tese de venda casada
, sustentando
a regularidade dos encargos moratórios, dos honorários advocatícios extrajudiciais e do valor exigido na operação de crédito objeto da demanda
, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID.
328176403
,
defendendo
a higidez da sentença e afirmando que a ausência de apresentação dos contratos pelo
BANCO
demandado impede a comprovação da legalidade das cláusulas impugnadas, especialmente quanto à capitalização dos juros e às taxas remuneratórias aplicadas
, r
essalta
ndo, ainda,
que os encargos cobrados se mostraram abusivos e superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, e que a sentença observou corretamente o princípio da boa-fé objetiva e os direitos do consumidor, sendo inaplicável a tese de enriquecimento ilícito
, devendo ser mantida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
330050873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BRADESCO

pretende a reforma da sentença que reconheceu a existência de cláusulas abusivas nos contratos firmados com a parte autora, com consequente revisão dos encargos, exclusão de valores, descaracterização da mora e devolução de quantias pagas, insurgindo-se contra todos os fundamentos que embasaram a decisão, com destaque para a suposta ausência de abusividade nos encargos aplicados, a legalidade da capitalização de juros, a validade das tarifas, a licitude da contratação de produtos acessórios e a inexistência de provas quanto a eventual excesso nos valores cobrados
.

Do cotejo dos autos
, contudo,
verifico

que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

MARIA DA CRUZ PINTO, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente Ação Revisional, c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em sua petição inicial, a Requerente alegou que era cliente do banco Requerido através da conta corrente (n.o 0500252-4), tendo adquirido diversas operações de crédito, incluindo cheque especial, empréstimos e renegociações.

Sustentou a existência de cláusulas e cobranças abusivas, tais como: juros abusivos capitalizados mensalmente, desvio de finalidade na concessão de crédito, venda casada de seguros e previdências, encargos adicionais não contratados (tarifas), elevação unilateral da taxa de juros em cédula de crédito bancário, e cumulação indevida de juros remuneratórios no período de inadimplência com juros moratórios e multa, além de honorários advocatícios extrajudiciais.

Para fundamentar suas alegações, a Requerente apresentou um parecer técnico e planilhas de cálculo, que indicaram um saldo devedor revisado de
R$ 8.235,39 em 31 de maio de 2019, contra os R$ 25.314,79 cobrados pelo Requerido.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela antecipada para determinar a não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, a sustação de títulos em cartórios de protesto, a suspensão dos débitos e encargos, e a autorização para depósito incidental do valor incontroverso.

Solicitou a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos contratuais que não lhe foram fornecidos administrativamente.

Este Juízo deferiu o pedido de Justiça Gratuita, mas indeferiu a tutela de urgência.

Em seguida, o Requerido, devidamente citado, apresentou contestação (ID 32467109), arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência, e a inépcia da petição inicial pela ausência dos contratos cujas cláusulas se pretendia revisar e a falta de discriminação das cláusulas abusivas, bem como inconsistências nos cálculos da Requerente.

No mérito, defendeu a legalidade das cobranças, a livre pactuação dos contratos e a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito.

Sustentou a não limitação dos juros remuneratórios, a legalidade da capitalização de juros, a legitimidade dos encargos moratórios, a ausência de cobrança de comissão de permanência e a legalidade das tarifas cobradas.

Negou a ocorrência de venda casada e a necessidade de restituição de valores. Impugnou os cálculos e documentos da Requerente e se opôs à inversão do ônus da prova.

A Requerente, em sua impugnação (ID 34403890), refutou as preliminares e reiterou seus argumentos de mérito.

Para corroborar a hipossuficiência, juntou comprovantes de isenção de imposto de renda, certidão do DETRAN-MT (moto) e extratos bancários.

Quanto à inépcia da inicial, alegou que a ausência dos contratos era decorrente da não apresentação dos mesmos pelo próprio Requerido, apesar dos pedidos administrativos, e que discriminou as abusividades com base nos documentos disponíveis.

Reafirmou a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de revisão contratual, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização, a venda casada e os encargos indevidos.

Insistiu na inversão do ônus da prova ante a vulnerabilidade consumerista e a omissão do Requerido em exibir os documentos.

Em 12 de julho de 2022,
foi determinado que o Banco Requerido juntasse aos autos os contratos informados
(ID 29233439).

O Requerido, em 23 de julho de 2022, solicitou dilação de prazo para cumprimento
.

A Requerente, em 04 de março de 2023, manifestou que o Requerido não havia acostado os documentos solicitados, reiterando o pedido de inversão do ônus da prova.

Em 19 de outubro de 2023, o Requerido manifestou interesse em acordo e na designação de audiência de conciliação.

A audiência de conciliação foi designada para 15 de outubro de 2024, e, conforme Termo de Audiência (ID 172369149), as partes não obtiveram êxito.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que
passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC,
posto que desnecessária a produção de provas
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: (...) (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); (...) (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); (...) (STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u
., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Das Preliminares

Da Gratuidade da Justiça

O Requerido impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à Requerente. Contudo, a justiça gratuita foi devidamente concedida por este Juízo na decisão inicial.

A Requerente, em sua impugnação à contestação, reforçou a demonstração de sua hipossuficiência, anexando comprovante de isenção de imposto de renda, certidão do DETRAN-MT que atesta a posse de apenas uma motocicleta, e extratos bancários com baixa movimentação.

Dessa forma, os documentos apresentados pela Requerente são suficientes para confirmar sua condição de hipossuficiência, de mofo que rejeito, portanto, a preliminar arguida pelo Requerido.

Da Inépcia da Petição Inicial

O Requerido alegou inépcia da petição inicial por suposta ausência de apresentação de todos os contratos e falta de discriminação das cláusulas que se pretendia controverter, conforme art. 330, § 2o do CPC.

Apesar da alegação, a Requerente, em sua exordial, apresentou uma análise pormenorizada das irregularidades constatadas nos documentos que possuía, descrevendo as operações e as abusividades em 25 planilhas e um parecer técnico.

Mais importante, a Requerente expressamente solicitou que o Requerido apresentasse os contratos e contas gráficas não disponíveis, o que já havia sido pleiteado administrativamente.

Este Juízo, inclusive, acatou tal pedido e determinou ao Banco a apresentação desses documentos (ID 89688545).

O Requerido, por sua vez, não cumpriu integralmente a determinação judicial, alegando questões administrativas, o que foi reiterado pela Requerente (ID 111484287).

A ausência de documentos completos é, em grande parte, imputável ao próprio Requerido, que detém a posse da documentação integral das operações
.

A petição inicial demonstrou claramente os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido revisional, cumprindo o disposto no art. 330, § 2o do CPC ao discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso com base nas informações que a Requerente possuía.

Afasto, assim, a preliminar de inépcia da petição inicial
.

Do Mérito

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica entre as partes se amolda perfeitamente às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme pacificado pela Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: (...).

A alegação do Requerido sobre a intocabilidade do contrato pelo princípio do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito não se sustenta integralmente diante da incidência do CDC.

O art. 6o, inciso V, do CDC, assegura o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

A revisão judicial de contratos bancários, mesmo após quitação ou novação, é admitida para afastar ilegalidades, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Da Inversão do Ônus da Prova

A Requerente pleiteou a inversão do ônus da prova, com base na sua hipossuficiência e na verossimilhança de suas alegações, bem como na dificuldade de acesso aos documentos completos em posse do Requerido.

O Requerido se opôs, alegando que a inversão não é absoluta e que a Requerente deveria produzir suas provas. No caso em tela, a Requerente, na qualidade de consumidora, é a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Ademais, houve determinação judicial para que o Banco Requerido apresentasse os contratos ausentes, e este não cumpriu integralmente a ordem.

A omissão do Requerido em exibir documentos essenciais para a completa elucidação da controvérsia, que estão em sua posse, justifica plenamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Requerente, imputando ao Requerido o dever de comprovar a legalidade das cláusulas e cobranças questionadas
.

Da Capitalização de Juros

A Requerente alegou capitalização mensal de juros sem previsão contratual expressa para a conta corrente, e capitalização diária contratada nas cédulas bancárias, mas com aplicação prática de capitalização composta mensal e ausência de previsão da taxa diária.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida apenas em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para tal permissão.

No que tange à conta corrente (n.o 0500252-4), o Requerido não apresentou o contrato com cláusula expressa de capitalização mensal ou taxas anual/mensal que a permitissem. A ausência de contrato que comprove a regularização expressa impede a cobrança de capitalização.

Quanto às cédulas de crédito bancário que previam capitalização diária (n.o 294.187.390 e 322.375.213), a Requerente alegou que, na prática, o Banco aplicava capitalização composta mensal e que a taxa diária não constava.

Considerando a inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação da regularização expressa e clara da capitalização mensal para a conta corrente, bem como a inconsistência e falta de clareza na aplicação da capitalização para as cédulas de crédito, declaro a ilegalidade da capitalização de juros em qualquer periodicidade para as operações onde não houve comprovação de pactuação expressa e clara das taxas correspondentes, devendo os juros
ser
calculados de forma simples para tais operações.

Dos Juros Remuneratórios

A Requerente contestou as taxas de juros remuneratórios como abusivas, especialmente para a conta corrente onde não há contrato com a taxa pactuada.

O Requerido defendeu a livre pactuação.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à Lei de Usura ou à limitação de 12% ao ano (Súmula 596/STF), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, CDC), tomando como referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares na época da contratação.

Para a conta corrente (0500252-4), onde o Banco Requerido não apresentou o contrato informando as taxas de juros pactuadas, é imperativa a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Para as demais operações, a análise do parecer técnico da Requerente que aponta as taxas de juros aplicadas pelo banco e as taxas médias de mercado aplicáveis, aliada à inversão do ônus da prova, permite concluir que as taxas cobradas pelo Requerido superaram o patamar considerado razoável.

Determino a
revisão das taxas de juros remuneratórios
para todas as operações mencionadas na inicial e no parecer técnico anexo
,
limitando-as às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período
.

Dos Encargos Adicionais (Tarifas)

A Requerente apontou a cobrança de encargos adicionais não contratados, especificamente tarifas flutuantes no valor total de R$ 266,00 na conta corrente, entre 2013 e 2018.

A cobrança de tarifas bancárias é regulamentada e exige prévia pactuação expressa.

Diante da alegação de que as tarifas não foram contratadas e da ausência de comprovação pelo Requerido de sua regular pactuação, bem como da identificação da natureza "flutuante" destas cobranças, as tarifas devem ser consideradas abusivas e indevidas.

Condeno o Requerido à exclusão e restituição dos valores cobrados a título de encargos adicionais/tarifas não contratadas, no valor total de R$ 266,00
.

Da Venda Casada de Seguros e Previdências

A Requerente alegou que a liberação de crédito na conta corrente e empréstimos foi condicionada à contratação de seguros e previdências, configurando venda casada. Mencionou ainda a venda casada de Seguro Prestamista na CCB n.o 322.375.213.

A venda casada é expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do CDC. O Requerido se limitou a negar a coerção, afirmando que os produtos eram opcionais e livremente aceitos.

Contudo, em uma relação de consumo bancária, é comum que a imposição se dê de forma sutil, sendo o consumidor obrigado a aderir a outros produtos para ter acesso ao crédito desejado.

A prova pericial da Requerente identificou essas operações como venda casada. Considerando a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova, o Requerido não logrou êxito em demonstrar a voluntariedade da contratação de tais produtos.

Declaro a nulidade das contratações de seguros e previdências e do Seguro Prestamista na CCB n.o 322.375.213
, por configurarem venda casada, e condeno o Requerido à restituição dos valores pagos a este título, que deverão ser compensados no saldo devedor da Requerente.

Dos Juros Remuneratórios no Período de Inadimplência e Honorários Advocatícios Extrajudiciais

A Requerente denunciou a cumulação de juros remuneratórios para o caso de inadimplência com juros moratórios e multa, bem como a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais de 10,00%.

É pacífico o entendimento do STJ de que a comissão de permanência (que engloba juros remuneratórios e moratórios e multa no período de
inadimplência) não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

A cláusula que prevê tal cumulação é abusiva e deve ser declarada nula.

Da mesma forma, a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais 10,00% é considerada cláusula nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso XII do CDC, pois impõe ao consumidor um ônus que deveria ser do credor.

Declaro a nulidade da cláusula que prevê a cumulação de juros remuneratórios para o caso de inadimplência com juros moratórios e multa, bem como da cláusula que impõe honorários advocatícios extrajudiciais.

Tais encargos deverão ser decotados do contrato e os valores indevidamente cobrados restituídos ou compensados no saldo devedor.

Da Descaracterização da Mora

A Requerente pleiteou a descaracterização da mora em razão das cobranças abusivas, uma vez que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora.

Tendo sido reconhecidas abusividades tanto na capitalização de juros quanto nas taxas de juros remuneratórios, a mora da Requerente fica descaracterizada.

Declaro a descaracterização da mora da Requerente em relação aos débitos objeto desta revisão.

Do Saldo Devedor e Medidas Consequentes

A Requerente apresentou planilhas de cálculo que, após a exclusão das abusividades, indicam um saldo devedor de R$ 8.235,39 em 31 de maio de 2019.

Considerando
a inversão do ônus da prova e a ausência de apresentação dos contratos integrais pelo Requerido
, os cálculos apresentados pela Requerente, com base no parecer técnico, servem como base para a apuração do valor devido, refletindo a correção das abusividades
.

Determino que o saldo devedor da Requerente seja recalculado com base nas diretrizes estabelecidas nesta sentença, utilizando-se a metodologia e as taxas aplicadas pela assistente técnica da Requerente, salvo prova em contrário a ser produzida em liquidação de sentença, se necessária.

O valor de R$ 8.235,39 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), atualizado desde 31 de maio de 2019, é reconhecido como o valor incontroverso e devido pela Requerente, sujeito a ajustes caso a liquidação revele saldo diferente.

Das Consequências da Descaracterização da Mora

Com a descaracterização da mora, a inclusão ou manutenção do nome da Requerente e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, BACEN, CADIN) torna-se indevida.

Da mesma forma, qualquer protesto de títulos representativos da dívida também se torna ilegal.

Sendo assim, deve o Requerido abster-se de incluir ou providenciar a exclusão imediata do nome/CPF da Requerente e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, BACEN, CADIN e similares) em relação aos débitos objeto desta ação, promover a sustação de eventuais títulos/dívidas nos Cartórios de Protesto relacionados a este processo e suspender a cobrança dos débitos e encargos que foram declarados abusivos até a liquidação final da sentença e a compensação dos valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente AÇÃO REVISIONAL, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, para
revisar o termo acostado aos autos, bem como para determinar a revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, na data da celebração do contrato, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este,
restituindo-se de forma simples
o pagamento a maior,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condeno
o Requerido à
restituição dos valores cobrados a título de encargos adicionais/tarifas não contratadas
, no atualizados monetariamente desde cada desembolso.

Declaro
a descaracterização da mora da Requerente em relação aos débitos objeto desta revisão.

Condeno
o Requerido a abster-se de incluir ou providenciar a
exclusão imediata do nome/CPF da Requerente e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, BACEN, CADIN e similares)
em relação aos débitos objeto desta ação, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Considerando a sucumbência mínima da Requerente,
condeno
o Requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos
honorários

advocatícios
, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
.
(...)” (ID.
328176387
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o caso em tela versa sobre contratos bancários (cheque especial, empréstimos e renegociações) firmados entre a consumidora Apelada e a Instituição Financeira apelante.

De início, importante frisar que é
evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal.
Assim sendo
,
também
é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nesse contexto, a alegação do Apelante de que o contrato é intocável pelo princípio do
pacta sunt servanda
e pelo ato jurídico perfeito é mitigada
, pois o
O
CDC, norma de ordem pública, permite a intervenção judicial para a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam inerentemente abusivas, mesmo que não haja fato superveniente que as torne excessivamente onerosas (
a
rt. 6o, V, CDC)
, sendo certo que a
revisão visa afastar ilegalidades e impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor.

In
casu
, a sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova (
a
rt. 6o, VIII, CDC), justificada pela hipossuficiência da consumidora e pela omissão contumaz do
BANCO
Apelante em apresentar os contratos completos, apesar da determinação judicial
(ID.
328176367
).

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
)
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos.” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 22/10/2008. p. 10/3/2009). Negritei) (
g.n
.)

No mesmo
sentido
, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo. j. 17/11/2020. p. 10/03/2021) (
g.n
.)

Na hipótese destes autos, a
limitação imposta pelo juízo de origem está duplamente fundamentada
na a
usência de
c
ontratação
, já que
o Banco Requerido
não apresentou o contrato informando as taxas de juros pactuadas
; e na a
busividade
m
anisfesta
p
ara as demais operações,
por meio
do parecer técnico da
Requerente, aliada à inversão do ônus da prova,
que
permiti
ram
concluir que
as taxas cobradas superaram o patamar considerado razoável
, justificando a limitação à taxa média do BACEN
.

Por tais razões
,
denota-se que o Magistrado sentenciante
agiu em perfeita consonância com o entendimento do STJ, afastando a alegação do Banco Apelante.

No que tange à capitalização de juros, a
s
entença declarou sua ilegalidade
, uma vez que, repise-se,
não
foi comprovada a contratação
,
sendo certo que
,
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, por força da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que haja pactuação expressa
, entendimento este que foi consolidado na Súmula 539, segunda a qual:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),

desde que expressamente pactuada
.” (STJ, 2a
Seção
, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)
(
g.n
.)

No caso concreto destes autos, a
ausência de apresentação do contrato
pelo
BANCO
Apelante
e a inconsistência na aplicação da capitalização para as cédulas de crédito confirmam a ilegalidade
, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

O
BANCO

Apelante defende
ainda
a legalidade dos encargos
cobrados,
enquanto
a sentença reconheceu a ilegalidade e determinou a restituição
na forma simples
, já
que
a Instituição Financeira
não logrou demonstrar que a comissão de permanência, quando exigida, foi cobrada isoladamente, sem cumulação com juros moratórios, multa e correção monetária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é rigoroso ao condicionar a legitimidade da comissão de permanência à ausência de
cumulação com outros encargos (Súmula 472/STJ), de modo que, diante da ausência de comprovação documental acerca da não cumulação indevida, mostra-se acertado o afastamento da cobrança pela sentença.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito,
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ,
desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa
. Tal prática visa a
evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido na
Súmula n. 472 do STJ
. 1.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.645.087/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28/10/2024,
DJe
5/11/2024) (
g.n
.)

Em outras palavras, ainda que houvesse previsão contratual da comissão de permanência, sua cobrança é indevida, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de vedar a aplicação da comissão de permanência especificamente nesses tipos de contratos, independentemente da existência ou não de cumulação com outros encargos.

Assim, o afastamento da comissão de permanência no referido contrato decorre não apenas da ausência de comprovação de sua cobrança isolada, mas também de vedação jurisprudencial expressa para essa espécie contratual.

A Sentença declarou
também
a nulidade
d
o Seguro Prestamista na CCB n. 322.375.213, por configurar

venda casada
, sendo tal
prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
, já que
não demonstra
da
a

voluntariedade da contratação
, devendo ser aplicado o mesmo
raciocínio,
uma vez que
nula de pleno direito a cláusula que assim o exige.

Na mesma esteira, deve ser mantida a descaracterização da mora, uma vez que
a própria tese repetitiva do STJ (REsp 1.061.530/RS, Orientação 2, item
'a'
) estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Logo, t
endo
sido
reconhecid
a as
abusividades na capitalização de juros e nas taxas de juros remuneratórios, os quais são encargos de normalidade, a descaracterização da mora é consequência lógica e legal, estando a decisão em plena conformidade com o STJ.

Ademais, também não há que se falar em enriquecimento ilícito na adoção do valor de
R$ 8.235,39
como incontroverso
,
uma vez que a s
entença

justificou o acolhimento desses cálculos
apenas
como base,
fazendo constar expressamente que o montante está
sujeito a apuração em
sede de
liquidação de sentença, em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de apresentação dos contratos integrais pelo próprio
BANCO
Apelante.

A utilização da metodologia do parecer técnico da consumidora, em face da recalcitrância do fornecedor em apresentar os dados corretos, é medida de equidade e justiça, afastando-se o enriquecimento ilícito do
BANCO
.

Por fim, q
uanto à restituição de valores, a condenação é devida, não se tratando de
“
exercício regular de direito
”
do
BANCO
, mas sim de dever de restituir valores cobrados ilegalmente a título de tarifas não contratadas, venda casada e cumulação abusiva de encargos
.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp

357
.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r
el. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constata-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento consolidado no STJ e neste Sodalício acerca dos contratos bancários, observando o necessário controle judicial das cláusulas potencialmente abusivas, sem extrapolar o limite da intervenção estatal nas relações privadas.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
, mantendo

incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025